Tribunal: TJMT
Processo: 1024528-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024528-06.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : AMÉRICA SUL MATERIAIS AERONÁUTICOS LTDA
Agravado : COOPERSERRA – COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA
Número do Protocolo : 1024528-06.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMÉRICA SUL MATERIAIS AERONÁUTICOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 0014159-39.2012.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra COOPERSERRA – COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA, indeferiu, por entender “ausente sustentáculo jurídico”, o pedido de “responsabilização dos cooperados frente à obrigação que não foi honrada pela Cooperativa (...), incluindo-os no polo passivo da presente demanda com a devida intimação dos mesmos para efetuarem o pagamento do valor acima informado” (cf. Id. no 70949497).
A agravante sustenta que os arts. 13, 80 e 89 da Lei no 5.764/1971 autorizam o redirecionamento da pretensão executiva ao dispor que “a responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa”, que “as despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços”, e que “os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos”.
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja deferido “o pedido de responsabilização dos Cooperados pela dívida executada com a inclusão no polo passivo da demanda”, inclusive a título de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 67521473 - pág. 9).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição do almejado efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão indeferitória do pedido de redirecionamento da pretensão executiva aos cooperados, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à exequente/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que que “o perigo é patente, pois, conforme visto, a MM. Juiz determinou que a parte autora/agravada, manifestasse nos autos sob pena de extinção” (sic – cf. Id. no 67521473 - pág. 8).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido; a argumentação reflexiva, porém, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, até mesmo porque, conforme reza o art. 13 da Lei no 5.764/1971, invocado pela própria agravante, a responsabilidade do cooperado “somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa”.
Aplica-se ao caso a mesma “ratio decidendi” dos casos de desconsideração da personalidade jurídica, e, sobre esse tema, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL – (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE – (...) RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) II - A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. III - Portanto, só é admissível em situações especiais quando verificado o abuso da personificação jurídica, consubstanciado em excesso de mandato, desvio de finalidade da empresa, confusão patrimonial entre a sociedade ou os sócios, ou, ainda, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte Superior, nas hipóteses de dissolução irregular da empresa, sem a devida baixa na junta comercial. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1169175/DF – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 17/02/2011, DJe 04/04/2011).
Não há na petição que ensejou a decisão agravada, porém, qualquer fundamentação sobre o tema, senão a simples assertiva de que “a executada se manteve inerte, se negando a pagar o valor da condenação” 70949496 - pág. 1), o que, como visto, é insuficiente para adoção da medida requestada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator